Tribunal: TJDFT
Processo: 0714046-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714046-23.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE VAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu os réus da imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, incisos II e VII, e 158, §1o, ambos do Código Penal. A acusação pretende a condenação dos réus. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisar se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O artigo 155, do Código de Processo Penal, impede a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para embasar a condenação. No entanto, nada impede que tais elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, embasem a condenação. 4. Nos crimes patrimoniais, confere-se especial importância à palavra da vítima, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 5. Admite-se o depoimento exclusivamente extrajudicial da vítima, quando corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo e demais elementos de prova constantes dos autos. IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 157, §2o, incisos II e VII, e 158, §1o; CPP, artigo 155. Julgados relevantes citados: TJDFT, ApCrim 0000245-09.2018.8.07.0002. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Retifique-se a autuação, fazendo constar o nome do recorrente CARLOS HENRIQUE VAZ no polo ativo, nos termos do recurso especial interposto ao ID 71301285. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002